Tribunal: TJMT
Processo: 1015467-95.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015467-95.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Imissão, Efeitos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE ABREU - CPF: 025.865.298-55 (APELADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE PENHA - CPF: 076.903.348-22 (APELANTE), YURI DA CUNHA SILVA MACHADO - CPF: 052.247.231-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E RECONVENÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL, DEPOIMENTO PESSOAL E ANÁLISE DE PROVA EMPRESTADA. CONTROVÉRSIA FÁTICA RELEVANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou antecipadamente procedente ação de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel, com imissão na posse e condenação por perdas e danos, bem como improcedente a reconvenção, ao fundamento de inadimplemento exclusivo do réu.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova testemunhal, depoimento pessoal das partes e análise adequada de prova emprestada, configurou cerceamento de defesa, diante da existência de controvérsia fática relevante acerca de ajustes verbais, compensações financeiras e quitação do preço.

III. Razões de decidir

3.
O julgamento antecipado da lide somente se legitima quando a controvérsia é exclusivamente de direito ou quando os fatos relevantes estão suficientemente comprovados por prova documental, o que não se verifica quando há alegação consistente de fatos modificativos ou extintivos do direito da parte adversa.

4.
A controvérsia envolve circunstâncias negociais complexas, inclusive alegação de acordos verbais, compensação de débitos assumidos pelo comprador e existência de prova emprestada (áudio) que demanda contraditório efetivo e adequada valoração probatória.

5.
O indeferimento imotivado da prova testemunhal e do depoimento pessoal, expressamente requeridos, compromete o exercício da ampla defesa e do contraditório, especialmente quando tais meios se mostram pertinentes e potencialmente decisivos para o deslinde da causa.

6.
A discricionariedade judicial na condução da instrução probatória encontra limite nos direitos fundamentais do devido processo legal, não sendo admissível o julgamento antecipado quando a prova requerida se revela necessária à formação do convencimento judicial.

IV. Dispositivo e tese

7.
Apelação cível provida. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução probatória.

Tese de julgamento:

“1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há controvérsia fática relevante e a parte requer, de forma justificada, a produção de prova testemunhal, depoimento pessoal e análise de prova emprestada.

2. A discricionariedade do magistrado na condução da prova não autoriza o indeferimento de meios probatórios essenciais à elucidação dos fatos
controvertidos.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALFREDO JOSÉ PENHA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/
c
Perdas e Danos e Reintegração de Posse ajuizada por
ANTONIO CARLOS DE ABREU
.

Prolatada a sentença
(
ID.
319535473
), nos termos
:

“
DIANTE DO EXPOSTO
,
diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil Brasileiro,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos formulados por
ANTONIO CARLOS DE ABREU
em desfavor de
ALFREDO JOSE PENHA
, para:

a) DECLARAR

rescindido o

Contrato de Compra e Venda de imóvel de ID. 30966035;

b)

CONDENAR o Requerido

ALFREDO JOSÉ PENHA
ao pagamento das

perdas e danos

sofridas
pelo Autor decorrentes do referido inadimplemento contratual, no valor de

R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), referente a multa contratual
, bem como, ao pagamento dos débitos de energia,
agua
e IPTU, acrescidos de juros de mora (SELIC) a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir da data da presente sentença.

Em razão da sucumbência recíproca,
CONDENO
ambas ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos t
ermos do artigo 85, §2o do CPC,
ficando suspensa a

exigibilidade de ambas as partes por serem beneficiárias da justiça gratuita (artigo 98, §3o do CPC).

Outrossim, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,

JULGO IMPROCEDENTE

a reconvenção apresentada por

ALFREDO JOSÉ PENHA

em face de

ANTÔNIO CARLOS DE ABREU
.
CONDENO
ainda, o Reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da reconvenção, nos termos do artigo 85, §2o do CPC,
ficando suspensa a

exigibilidade da Reconvinte por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o do CPC
).
”

Em sede de Embargos de Declaração,
o
magistrad
o
de 1o grau, após ac
olher o recurso, consignou (ID
319535481):

“
ANTE O EXPOSTO,

com fulcro no art. 1.022 do CPC,
REJEITO

os

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos pelo Requerido,

e

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Autor,

para acrescen
tar ao dispositivo da sentença:

“
FIXO

o prazo de

15 (quinze) dias
para que o Requerido

desocupe voluntariamente

o imóvel objeto da lide, localizado na Rua Phoenix, no 02, bairro Jardim Califórnia, Cuiabá/MT.

Decorrido o prazo sem a desocupação voluntária,

EXPEÇA-SE

mandado de imissão na posse em favor do Autor, autorizando-se, se necessário, o arrombamento e requisitando-se reforço policial, nos termos do art. 536, §1o, do
CPC.”

Esta decisão faz parte integrante da sentença de ID.
196417120
, permanecendo no mais tal como está
lançada.
”

Em suas razões recursais

(ID.
no
301779373)
,
o apelante

Alfredo José Penha
sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que o julgamento antecipado impediu a produção de provas essenciais requeridas tempestivamente, notadamente a prova oral (depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas) e a análise de prova emprestada (áudio de conversa entre as partes).

No mérito, aduz que houve quitação integral das obrigações, inclusive com pagamentos a maior. Alega que o contrato envolveu compensações de dívidas pretéritas do Apelado (IPTU, água e pensão alimentícia), pagas pelo Apelante e sua companheira (
ex-esposa
do Apelado), e que tais fatos seriam comprovados mediante a instrução processual, corroborados por áudio onde o Apelado supostamente reconhece a quitação.

Requer
o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais
e procedente os pedidos reconvencionais
.

C
ontrarrazões
apresentadas (ID.

319535489
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, sob a alegação de que com o julgamento antecipado da lide pelo juízo
a quo
, tolheu direito a ampla defesa e ao contraditório, ao argumento de necessidade de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal em audiência de instrução, além da realização de perícia técnica
a
análise de prova emprestada (áudio de conversa entre as partes)
, a contrapor o
resultado da lide rescisória
.

Conforme se depreende dos autos, o autor ajuizou
ação de rescisão contratual c/
c
perdas e danos c/c pedido de tutela de urgência para imissão na posse do imóvel com pedido de arrombamento
em face de
ALFREDO JOSE PENHA
.

Narra o
Autor, coproprietário de 50% de imóvel residencial em Cuiabá/MT, firmou contrato de promessa de compra e venda com o Requerido, que se comprometeu a adquirir sua quota-parte pelo valor de R$ 170.000,00.

Alega, contudo que o
Requerido não cumpriu as obrigações contratuais, especialmente quanto ao pagamento do saldo devedor no prazo ajustado. Diante da inadimplência, o Autor requer tutela antecipada para imissão na posse, a rescisão contratual, indenização por perdas e danos, aplicação de multa contratual e deduções conforme jurisprudência consolidada.

O Requerido apresentou contestação com reconvenção, pleiteando a improcedência dos pedidos e a transferência integral da propriedade em seu favor, multa contratual
por inadimplemento do reconvindo
,
além d
a restituição da quantia de R$ 20.709,70, alegadamente pag
o
a maior, referente a débitos
não informados no ato da compra.

Quando intimadas
as partes
para especificação de provas, o
requerido/reconvinte, ora recorrente
requereu expressamente
(ID.
319535445
)
a produção de prova testemunhal, arrolando testemunhas e indicando a necessidade de depoimento pessoal do autor para esclarecer a dinâmica do
s fatos quanto a negociação do imóvel, pós a constatação de valores além dos estabelecidos em contrato e sua quitação
.

Não obstante
o requerimento das partes
, o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, com fundamento no art. 355, I, do
Código de Processo Civil
, considerando
que

"
...a análise do conjunto probatório produzido ao longo da instrução processual,

revelou que o Requerido ALFREDO JOSÉ PENHA não cumpriu com as cláusulas e condições essenciais do contrato de ID. 30966035, tornando inviável a manutenção do vínculo contratual e frustrando as legítimas expectativas da parte
Autora
.
”

E ainda fundamentou o juízo do feito: “
Constatado, portanto, que o descumprimento contratual se deu por culpa exclusiva da parte Requerida, ante a impossibilidade de quitação das parcelas pactuadas, razão pela qual, não restam dúvidas sobre a sua responsabilidade pela rescisão que se operou
automaticamente
.
”

Ocorre que, ao contrário do que afirmou a sentença, a dinâmica do
s fatos envolvendo a negociação e as tratativas
subjacente
da relação jurídica mantida pelo compromisso de compra e venda do imóvel
entre as partes
,

envolve
m
particularidades familiares (o Apelante é atual companheiro da
ex-esposa
do Apelado, que figurou como anuente), o que torna plausível a alegação de ajustes verbais e compensações financeiras informais que não constaram expressamente no instrumento escrito, mas que podem ter
eficácia jurídica se provados
. Não se trata, portanto, de fato
comprovados por tão
somentes
documentos
, mas sim de questão fática essencial para o deslinde da causa e para a atribuição de responsabilidade civil.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 370, estabelece que "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". No entanto,
o mesmo
diploma legal também assegura às partes o direito à produção das provas necessárias para comprovar suas alegações, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No caso em tela, a lide possui contornos fáticos complexos que transcendem a simples análise documental do contrato de promessa de compra e venda.

Verifica-se que o Apelante alegou em sua defesa e reconvenção fatos modificativos e extintivos do direito do Autor, quais sejam:
o
pagamento de débitos de responsabilidade do vendedor (IPTU atrasado, contas de água vultosas e saldo devedor de consórcio);
a
existência de acordo verbal para compensação desses valores no preço do imóvel;
a
existência de um áudio (prova emprestada) no qual o Apelado supostamente daria quitação à dívida e reconheceria que o Apelante "pagou tudo".

O Juízo a quo, ao sentenciar, consignou que "O Requerido tenta se esquivar do pagamento do avençado no contrato, alegando
dividas
do Autor com terceiros, alheio ao caso em tela". Contudo, tal conclusão
se mostra aparentemente
prematura sem a devida dilação probatória
necessária a conclusão fundamentada
.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há necessidade de produção de provas para o esclarecimento de fatos controvertidos relevantes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – VERSÕES ANTAGÔNICAS – VIABILIDADE DO MELHOR ESCLARECIMENTO DA DINÂMICA DOS FATOS MEDIANTE A OITIVA DE TESTEMUNHAS – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA
CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

Constitui cerceamento de defesa, que dá azo a nulidade processual, a não produção da prova oral requerida pelas partes que visa demonstrar e elucidar fato controvertido nos autos, exposto mediante versões antagônicas.

(N.U 1046231-64.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2022,
Publicado
no DJE 30/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NECESSIDADE DE RENOVAÇAO DA AUDIÊNCIA, COM OPORTUNIZAÇÃO DA INQUIRAÇÃO DE TESTEMUNHA - RELEVÂNCIA DA PROVA ORAL PARA O DESLINDE DO FEITO - SENTENÇA DESCONSTITUIDA - PRELIMINAR ACOLHIDA.

Há que ser assegurada pelo Juízo a produção da prova testemunhal que parece ser a única capaz de esclarecer a dinâmica do acidente.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a declaração de nulidade da sentença e a devolução do processo à origem para que seja oportunizada a produção da prova
testemunhal.”
(N.U 0002161-83.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2022,
Publicado
no DJE 19/05/2022)

Embora o juiz seja o destinatário das provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção, tal discricionariedade não é absoluta e encontra limites nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No caso em tela, a prova testemunhal
e depoimento pessoal
era essencial para o esclarecimento da dinâmica do
s fatos ao desenrolar da relação jurídica
e para a correta atribuição de responsabilidade civil.

Destarte, s
ão situações essas, relevantes e pertinentes agitados no processo, mercê de que levam acreditar na necessidade de provas outras, mais, a
consubstanciar de fato no pleno exercício de defesa à parte, a produção de provas ao interesse de se desincumbir de seu ônus processual a proceder seus pedidos
reconvencionais
.

Deve ser visto que o princípio constitucional da ampla defesa
entende-se
como a forma que o litigante possui em usar o contraditório, com todas as provas possíveis que estiverem ao seu alcance.

Trata-se de um dever imposto, de forma cogente, a todos os juízos e tribunais, em fiel observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consoante assentado em inúmeras oportunidades pelo Supremo tribunal Federal. Cabem em adicionando os aspectos acima, transcrever, por oportuno, acerca desta questão, no voto proferido pelo Ministro CELSO DE MELLO.

“A realização de julgamentos pelo poder Judiciário, além da exigência constitucional de sua publicidade (CF, art. 93, IX), supõe, para efeito de sua válida efetivação, a observância do postulado que assegura ao réu a garantia da ampla
defesa.”
(HC – 715551, 1a Turma, 06/12/1996).

Assim, segundo
se verifica,
a situação trazida
no seara recursal
, tendo a parte protestado pela prova testemunhal
e depoimento pessoal
, que, no caso em apreço, se mostra de alta relevância jurídica para esclarecimento da verdade real, o indeferimento de tal prova torna iniludível ofensa aos predicados do inciso LV, do artigo 5o, da Constituição Cidadã.

Neste viés, anula-se sentença que descortinou desta necessidade para que, retornando o feito ao juízo de primeiro grau, esta prova seja colhida, além de outras necessárias ao esclarecimento deste ponto controvertido.

Diante do exposto,
ACOLHO

a preliminar de
Cerceamento De Defesa
,
Anulando
a sentença e, por consequência,
D
e
terminar
o retorno dos autos à instância singela para regular instrução e, em especial, a realização de prova testemunhal e oitiva das partes pretendida pelo apelante,
bem como outras provas que o juízo entender pertinentes para o esclarecimento dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026